Tribunal: TRF3
Processo: 5011109-39.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
108/549)

5011109-39.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011109-39.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAB FARIAS DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO DE ANDRADE ROCHA - SP316224-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O DECRETO No 2.172/97. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE AGENTES NOCIVOS. LAUDO PERICIAL. EPI. TEMA 1090/STJ. TEMA 534/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e negou provimento à apelação autárquica, com a manutenção da sentença que determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209/STF trata de atividade de vigilante e não se aplica à hipótese de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento.

A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, mesmo após a supressão do agente do rol do Decreto no 2.172/97, por se tratar de rol exemplificativo, conforme fixado no Tema 534/STJ.

A periculosidade independe de exposição permanente acima do limite legal, bastando a sujeição ao risco em qualquer momento da jornada. O laudo pericial judicial atestou a exposição do autor à tensão elétrica no período indicado, sendo irrelevante a ausência de prova de eficácia de EPI, nos termos do Tema 1090/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1209/STF não se aplica a casos de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento. 2. O rol de agentes nocivos dos decretos previdenciários é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97, independentemente da permanência da exposição, desde que comprovada por prova técnica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 52, 57, §3o, e 58; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 20/1998; EC no 103/2019; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 07.03.2013; STJ, decisão monocrática no REsp 1.263.872, Rel. Des. Conv. Adilson Vieira Macabu, DJe 05.10.2011; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023, DJEN 19.06.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011109-39.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO DE ANDRADE ROCHA - SP316224-A

APELADO: JOAB FARIAS DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e negou provimento à apelação autárquica, com a manutenção da sentença que determinou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e reitera suas razões recursais no sentido da necessidade de sobrestamento do feito, consideradas as decisões sobre as atividades de risco (perigosas- Tema 1209 STJ). No mérito, afirma equivocada a decisão que admitiu o enquadramento da atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade, para período laboral anterior e posterior a 05.03.1997 (Decreto no 2172/1997).

Pugna pelo juízo de retratação.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

DA SUSPENSÃO PROCESSUAL

Não há que se falar em sobrestamento do feito em razão da temática em discussão no RE n° 1.368.225/RS, sobre as atividades de risco (perigosas). O aludido Tema no 1.209 do C. STF se relaciona à situação de exposição de perigo na atividade profissional de vigilante e não se relaciona à atividade especial por exposição a eletricidade, caso da controvérsia em apreço.

[...]

DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

A atividade profissional com exposição ao agente nocivo "eletricidade", com tensão superior a 250 volts, foi considerada perigosa por força do Decreto n° 53.831/64 (item 1.1.8 do anexo), sendo suprimida quando da edição do Decreto n° 2.172/97, criando hiato legislativo a respeito.

Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28.04.1995, data da edição da Lei n° 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista).

Nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Décima Turma e E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. APRENDIZ DE ELETRICISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

- Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista). O item 2.1.0 do referido decreto prevê que devem ser enquadrados como especiais as ocupações exercidas por profissionais liberais, técnicos e assemelhados.

- O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo. O fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto n. 83.080/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

- A periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição do trabalhador de forma permanente acima do patamar de 250 volts. Precedentes. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 15.06.2023, DJEN DATA: 19.06.2023)." g.n.

Contudo, a especialidade da atividade sujeita à eletricidade, mesmo ulteriormente à vigência do referido Decreto, restou reconhecida na decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07.03.2013, Relator Ministro Herman Benjamin), não mais remanescendo dissenso a tal propósito.

Nesse aspecto, anoto que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n° 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016).

Averbe-se que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de considerar que o tempo de exposição ao risco eletricidade não é determinante à ocorrência de infortúnios. Assim, mesmo que a exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts não se estenda a toda a jornada laboral, tal circunstância não é de molde a arredar a periculosidade do mister, cuja consubstanciação não se atrela, pois, à exposição habitual e permanente acima daquele patamar (STJ, decisão monocrática no Resp n° 1263872, Relator Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ, Dje de 05.10.2011).

Neste sentido já me manifestei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5003277-66.2022.4.03.6104, j. 24.07.2025, DJe 29.07.2025; ApCiv 5009616-32.2021.4.03.6183, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

Em outros termos: ainda que o obreiro possa sujeitar-se em sua rotina de trabalho a valores mutáveis de tensão elétrica, inclusive, em algumas passagens, abaixo do limite legal, tem-se que o sinistro pode suceder, justamente, naqueles (por vezes diminutas) intervalos em que labutou com exposição excedente àquele teto.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

[...]

(Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP 0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17.04.2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26.04.2018)" g.n.

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. [...]

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 02.08.1983 a 15.10.1999, em razão da exposição ao agente nocivo energia elétrica, com média acima de 250 volts (110 a 13.800 volts), conforme perfil profissiográfico previdenciário de fls. 36/37, emitido em 01.07.2011.

- No caso do agente agressivo eletricidade, até mesmo um período pequeno de exposição traz risco à vida e à integridade física.

-A legislação vigente à época em que o trabalho foi prestado, em especial o Decreto no 53.831/64 no item 1.1.8, contemplava as operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida e em instalações elétricas ou equipamentos com riscos de acidentes. Além do que, a Lei no 7.369/85, regulamentada pelo Decreto no 93.412/86, apontou a periculosidade das atividades de construção, operação e manutenção de redes e linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional. [...]

- Reexame necessário não conhecido. Apelo da Autarquia parcialmente provido."

(TRF/3a Região, APELREEX 00094633620114036183, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 de 03.11.2016)." g.n.

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Cuida-se de demanda previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de atividade em condições especiais, com a condenação da Autarquia Previdenciária à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 10.07.2024 (ID 357178448 - fls. 01).

Passo ao exame do período controverso, face às provas colacionadas aos autos:

- de 07.02.2006 a 11.11.2019

Empregador: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

Atividades: operador de trem e operador de transporte metroviário II (tráfego)

Provas: cópia da CTPS (ID 357178448 - fls. 29) e PPP (ID 357178448 - fls. 36/37, com emissão em 06.03.2024) - anexo ao processo administrativo DER 10.07.2024

Laudo pericial (ID 357179045 e ID 357179076)

Agente nocivo: eletricidade, com tensão superior a 250 volts

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão por exposição ao agente nocivo eletricidade, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que a periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição habitual e permanente acima do mencionado patamar, como também já consignado anteriormente.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, porquanto realizado in loco, mensurando a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte.

Enfim, com esses dados e análise constante da perícia judicial - elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, profissional de confiança do Juízo, que trouxe os dados necessários para aferição das condições de trabalho -, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas as efetivas condições das atividades laborativas executadas, nos termos das conclusões do expert e respectivos fundamentos.

Na hipótese, observa-se a elaboração do laudo por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, trazendo análise técnica dos ambientes de trabalho, com informações necessárias ao julgamento do caso concreto.

A mera irresignação das partes em relação às conclusões lançadas no laudo pericial, sem a indicação de divergência técnica fundada e justificável, não configura motivo aceitável para anulação ou desconsideração da perícia técnica.

Nesta mesma linha já me pronunciei em inúmeros arestos, dentre os quais: ApCiv 0000069-80.2023.4.03.9999, j. 24.07.2025, DJe 30.07.2025; ApCiv 5100776-39.2021.4.03.9999, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025.

Frise-se ainda que, para o período reconhecido nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

CONCLUSÃO

À vista do período de atividade especial reconhecido nestes autos, com conversão em comum, e demais períodos de atividade laboral comum do demandante, constata-se que até a data da DER, em 10.07.2024, o autor computava tempo de contribuição suficiente ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição nos termos dos arts. 17 e 20 da regra de transição da EC no 103/2019 – planilha de cálculo encartada na sentença.

Assegura-se ao segurado o benefício mais vantajoso, nos termos do Tema no 334/STF.

Considerada a instrução do processo administrativo (ID 357178448) com documentação apta a servir de prova da atividade especial reconhecida, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na DER (10.07.2024), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n° 1.124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.1.) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

A concessão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que a alude a Portaria n° 450/2020 da Presidência do INSS.

Ademais, não se verifica a ocorrência, na espécie, da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, do termo inicial do benefício até a data do ajuizamento da presente ação, não houve o decurso de cinco anos.

(...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O DECRETO No 2.172/97. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE AGENTES NOCIVOS. LAUDO PERICIAL. EPI. TEMA 1090/STJ. TEMA 534/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e negou provimento à apelação autárquica, com a manutenção da sentença que determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209/STF trata de atividade de vigilante e não se aplica à hipótese de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento.

A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, mesmo após a supressão do agente do rol do Decreto no 2.172/97, por se tratar de rol exemplificativo, conforme fixado no Tema 534/STJ.

A periculosidade independe de exposição permanente acima do limite legal, bastando a sujeição ao risco em qualquer momento da jornada. O laudo pericial judicial atestou a exposição do autor à tensão elétrica no período indicado, sendo irrelevante a ausência de prova de eficácia de EPI, nos termos do Tema 1090/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1209/STF não se aplica a casos de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento. 2. O rol de agentes nocivos dos decretos previdenciários é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97, independentemente da permanência da exposição, desde que comprovada por prova técnica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 52, 57, §3o, e 58; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 20/1998; EC no 103/2019; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 07.03.2013; STJ, decisão monocrática no REsp 1.263.872, Rel. Des. Conv. Adilson Vieira Macabu, DJe 05.10.2011; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023, DJEN 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão